Tribunal: TJMT
Processo: 1000378-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo Interno n. 1000378-24.2021.8.11.0000
RECORRENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
RECORRIDO: FRANCISCO TEODORO DE ALMEIDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público assim ementado (id. 88383544):
“AGRAVO INTERNO - DIREITO TRIBUTÁRIO -EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE - NÃO-EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.
1- Em sede de execução fiscal, a citação por edital só é possível quando exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, nos termos do art. 8o da Lei n.o 6.830/80.
2- No presente caso, não houve o esgotamento de todas as diligências antes de determinar a citação via edital, razão pela qual não se exauriu todos os meios de localização do devedor.”
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – NU: 1000378-24.2021.8.11.0000, Relatora: Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, j. em 26/04/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação agravo interno, que proveu o recurso para reconhecer a nulidade da citação por edital.
Irresignado, aduz o recorrente que o acórdão há clara violação ao artigo 8o, I e III, da Lei no 6.830/1980, à Súmula 414, do STJ e aos artigos 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, ao argumento de que “(...), incontroversa é a validade da citação editalícia, pois, todos os pré requsitos foram rigorosamente cumpridos, não sendo exigido pela LEF, buscas intermináveis por endereços válidos para que se proceda a citação, sendo exigido pela Lei específica uma citação por via AR e uma por meio de Oficial de Justiça”.
Recurso tempestivo (id. 122473487) e isento de preparo.
Contrarrazões em id. 128030165.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos – Possível divergência do tema 102 do STJ
No caso, discute a parte recorrente a validade da citação por edital realizada nestes autos, por violação ao artigo 8o, I e III, da Lei no 6.830/1980, à Súmula 414, do STJ e aos artigos 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, sob a alegação de que a citação por edital foi realizada com o cumprimento dos requisitos exigidos pela LEF, existindo a tentativa de citação pelo correio e via oficial de justiça.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.103.050/BA, Tema 102) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”, conforme transcrição da ementa:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o.
1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.
2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.” (REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009)
Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu, in verbis:
“(...)
O Magistrado de Primeiro Grau determinou a citação do Executado, oportunidade em que foi expedida carta de citação, no endereço: RUA ANA MARIA ESPERANÇA, 561, JARDIM TROPICAL, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78715-160, cujo AR retornou sem cumprimento, com a seguinte informação: Ausente (Id. 14025254 – ação de origem).
Posteriormente, foi determinada a citação via Oficial de Justiça, no endereço retro mencionado, contudo, não foi possível a citação do Executado, consoante certidão do Meirinho (...) efetuei diligências no endereço indicado (Rua Ana Maria Esperança, n. 561, Jardim Tropical), porém não encontrei ninguém no imóvel (casa branca de esquina). Indaguei a moradores da região, mas não obtive informações sobre o réu. Assim, não foi possível citar Francisco Teodoro de Almeida. Ressalto que não foi possível efetuar o arresto, tendo em vista que não encontrei bens para tanto. (Id. 72563464 - Pág. 36).
(....)
No caso dos autos, a citação por Oficial de Justiça restou infrutífera diante da não localização do endereço do Executado, e, antes da determinação da citação via Edital, sequer houve a realização de diligências na busca do endereço do Recorrente, como por exemplo, a realização de pesquisa nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, visando sua localização.
Assim, ao meu entender, não houve o esgotamento de todas as diligências antes de determinar a citação via edital, razão pela qual não se exauriu todos os meios de localização do devedor.
Nesse sentido, colaciono precedentes do STJ acerca do assunto e da aplicação do referido entendimento em execução fiscal:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE DA CITAÇÃO. SÚMULA 568/STJ.
1. Embargos à execução.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a citação editalícia só é permitida quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu. Esse entendimento deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução. Precedentes do STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1690727/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020). [Destaquei]
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. OCORRÊNCIA DA CITAÇÃO POSTAL E CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. CITAÇÃO POR EDITAL. INOPORTUNIDADE.
I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a citação por edital somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação, ou seja, pelo correio e por oficial de justiça. Nesse sentido o REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, primeira seção, julgado em 25/3/2009, DJe 6/4/2009, sob o rito dos recursos repetitivos. Entretanto, na situação dos autos, as duas modalidades de citação já foram realizadas pelo juízo da execução, mas o julgador entendeu que seriam necessárias mais diligências para viabilizar uma citação efetiva.
II - A Súmula n. 414 do Superior Tribunal de Justiça deixa expresso que a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando frustradas as demais modalidades. O referido enunciado sumular deve ser interpretado abarcando a situação em que a inexecução da citação por oficial de justiça estiver relacionada com a ausência das diligências necessárias à persecução do devedor.
III - Nesse panorama, para determinar a citação por edital, sabidamente de menor efetividade e de maior custo para a máquina judicial, faz-se necessário o exaurimento das diligências que precedem a citação por oficial de justiça, indo, tal entendimento ao encontro do art. 231 do CPC/73, atual 256, II, do CPC/2015.
IV - Se a citação por oficial de justiça ocorreu sem o esgotamento prévio das diligências necessárias para a localização do devedor, não está o julgador autorizado a determinar, imediatamente, a citação editalícia, devendo, in casu, ser mantido o indeferimento do pedido de citação por esta modalidade.
V - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp 1.050.314/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 15/5/2017). [Destaquei]
Constatado, assim, que não foram exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, entendo o desacerto da decisão proferida pelo Juízo a quo..” (id. 82692954) (g.n.)
Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que o órgão fracionário decidiu que, apesar de realizadas as citações por carta e por oficial de justiça, não foram exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, utilizando, inclusive, jurisprudência que faz menção ao REsp 1.103.050/BA (Tema 102), estabelecendo a interpretação da orientação paradigma, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, entendo desnecessário o encaminhamento para juízo de retratação.
Logo, como há possível divergência em relação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (art. 1.041, do CPC), o exame de admissibilidade positivo é medida que se impõe.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, V, “c”, do CPC.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça